Tribunal: TJDFT
Processo: 0700154-56.2020.8.07.0017
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. preliminar de INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. CONTEXTO FÁTICO E JURÍDICO SUFICIENTEMENTE DELINEADO DE QUE SÃO DECORRÊNCIA LÓGICA OS PEDIDOS FORMULADOS. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. LEI 9.514/97. INADIMPLEMENTO QUE LEVOU À CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. CONSOLIDAÇÃO AVERBADA NO REGISTRO DE IMÓVEIS. PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL QUE, TODAVIA, NÃO ALCANÇOU A INDISPENSÁVEL FASE PARA ENCERRAMENTO DA DÍVIDA. PRIMEIRO LEILÃO NÃO REALIZADO. SITUAÇÃO ESPECIAL QUE NÃO CONSTITUI IMPEDIMENTO À QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO PELO DEVEDOR FIDUCIANTE PARA, PURGANDO A MORA, EVITAR O PROSSEGUIMENTO DOS ATOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS. ADIMPLEMENTO QUE AUTORIZA O CANCELAMENTO DA AVERBAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM PODER DO CREDOR FIDUCIANTE. EVENTUAIS ATOS CARTORIAIS E ENCARGOS TRIBUTÁRIOS A SEREM SUPORTADOS PELO DEVEDOR FIDUCIÁRIO QUE AFASTOU A MORA PAGANDO A DÍVIDA EM ATRASO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Existente narrativa que possibilita a compreensão das alegações de fato aduzidas pelo autor e havendo desencadeamento lógico dos pedidos, hígida se mostra a peça vestibular. Ademais, consubstanciado está o interesse de agir no necessário ajuizamento de demanda consignatória para pagamento integral da dívida à instituição financeira credora fiduciária e, assim, pela purgação da mora, evitar o prosseguimento de atos executivos extrajudiciais que, por meio de venda em leilão público, encerrariam a dívida contraída por financiamento bancário. Preliminar rejeitada.
2. O contrato de alienação de bem imóvel é disciplinado pela Lei 9.514/97, a qual estabelece a possibilidade de venda, em leilão, do imóvel dado em garantia por alienação fiduciária, quando a dívida não for adimplida a tempo e modo devidos, mediante prévia constituição em mora do devedor e averbação da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário na matrícula do imóvel.
3. Além de o art. 27, § 2o-B, da Lei 9.514/97, autorizar a permanência do imóvel em poder do devedor fiduciante pelo adimplemento da totalidade da dívida, a jurisprudência deste e. TJDFT e do STJ firmou orientação que resguarda a purgação da mora a qualquer momento até a assinatura do auto de arrematação. Trata-se de entendimento que concretiza em favor do devedor fiduciante não apenas preceitos infraconstitucionais, mas também postulados constitucionais, a exemplo do direito à moradia, previsto no art. 6a da Constituição Federal.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.